Tribunal: STF
Processo: RE 1254500
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que os arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, são aplicáveis a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 da Repercussão Geral. O Tribunal de origem, porém, assinalou que,
    “[...] ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexiste excedente a ser considerado, consoante o entendimento desta Corte:
    […]
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução” (pág. 20 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; 195, § 5°; 201, § 1°, da mesma Carta e aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5° da EC 41/2003, sob o argumento de que 
    “[...] o beneficio sofreu limitações pelo Menor e pelo Maior teto vigente antes da constituição, os quais foram expressamente extintos pelo artigo 136 da Lei 8.213/91.
    […]
    Negar o afastamento dos respectivos tetos, que agiam como os limitadores anteriores à Lei 8.213/91, é negar vigência à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 564.354” (pág. 8 do documento eletrônico 21). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de devolução dos autos ao Tribunal a quo, observando-se o art. 1.030 do CPC, no que se refere ao Tema 76 da Repercussão Geral.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (grifei). 
    O Tribunal de origem, todavia, divergiu desse precedente ao condicionar a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral aos benefícios que superem, nas datas em que entraram em vigor as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, os tetos estabelecidos pelas aludidas emendas.
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente” (grifei). 
    Nesse mesmo sentido, cito julgado da Primeira Turma desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO.
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.100.152-ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    Com idêntico entendimento, colaciono precedente da Segunda Turma:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.
    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.105.261-AgR/SC, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 564.354-RG (Tema 76 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator